Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação e homologou proposta de honorários periciais, no bojo da liquidação de sentença ajuizada por JAIRO DE PAULA E SILVA. Na origem, JAIRO DE PAULA requereu o cumprimento provisório de sentença coletiva e após o julgamento do respectivo recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319.232). A sentença, proferida no bojo da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central do Brasil e BANCO DO BRASIL S/A, determinou a restituição da diferença entre o IPC de 84,32% e o índice devido, BTN de 41.28%, aplicado em março de 1990, às cédulas de crédito rural. O recorrido pretende a liquidação de 6 (seis cédulas de crédito) e o juízo de origem designou perícia contábil. Apresentada proposta inicial de honorários em R$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), a devedora insurgiu-se ao argumento de que a remuneração seria exorbitante e desarrazoada (IDs 145244245 e 148175642). Sobreveio justificativa do perito em que discriminou os valores cobrados e, por liberalidade, reduziu a proposta para R$18.000,00 (dezoito mil reais), equivalentes a R$3.000,00 por cédula de crédito, e que foi homologada pelo juízo (ID 45267599 - Pág. 2). Nas razões recursais, agravante reiterou as alegações de que o trabalho a ser desenvolvido não teria maior complexidade e que a média cobrada em outros processos idênticos é de R$2.000,00 por cédula, colacionou jurisprudência que entende acolher sua tese e propôs a fixação dos honorários periciais em “valor condizente com os trabalhos a serem realizados”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e ao final, a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, a substituição do perito. Preparo regular sob ID 45267601. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Vistos, etc. Homologo a proposta de honorários apresentada pelo perito judicial ao ID no 151121543. O valor apresentado condiz com a especificidade que o trabalho requer. Fica a parte ré intimada a efetuar o adiantamento dos honorários periciais no prazo de 5 dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em suas razões, o agravante limitou-se à argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado. Acrescentou que em outros feitos idênticos, os peritos estimaram honorários de R$8.400,00 para apurar o valor de 5 (cinco) cédulas (processo no 0717192-95.2021.8.07.0001). Quanto à afirmação de que em outros dois processos a estimativa foi de R$2.900,00 e R$3.000,00, é preciso ressaltar que não foi esclarecida a quantidade de cédulas de crédito rural analisadas. Embora se tenha deduzido que o preço médio dos honorários seria R$2.000,00 por cédula, em momento algum trouxe para processo documentação que corroborasse suas alegações ou que existisse algum ato legal estabelecendo um teto para essa despesa. Lado outro, o perito justificou discriminadamente a forma de cálculo dos honorários, ou seja, que a perícia exige uma carga total de 70 (setenta) horas, com distribuição específica da quantidade de tempo nas atividades de “leitura”, “pesquisa”, “realização do exame pericial e cálculos”, “avaliação e revisão dos resultados obtidos” e “revisão geral com ajustes e acertos” (IDs 145239493 a 145244245 e 151121543). Aduziu que o valor da hora técnica conforme Tabela de Honorários da APEJUSDF (Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal) seria de R$410,00, mas o montante final estimado resultaria em valor inferior. Quanto ao valor da hora técnica, impõe ressaltar que é o mesmo constante da Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro 2016 deste Tribunal e que regulamenta o pagamento dos honorários periciais nos processos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, ou seja, R$430,00 por hora de trabalho. Portanto, superior ao valor homologado. Ante esses breves apontamentos e em não se verificando a plausibilidade do direito ou probabilidade de provimento do recurso neste momento prelibatório, incabível a concessão da tutela de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46